Tribunal: TJMT
Processo: 0000746-67.2016.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000746-67.2016.8.11.0051
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: SOLENE PEREIRA MATOS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 65938951) interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 58284956):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANO MORAL - SAQUE FGTS - FINANCIAMENTO DE MORADIA - PEDIDO DE CANCELAMENTO DA OPERAÇÃO APÓS A REALIZAÇÃO DO SAQUE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AUTORIZAÇÃO EXPRESSA ASSINADA PELA AUTORA -ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - RESTITUIÇÃO DEVIDA A FIM DE EVITAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO - SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em ato ilícito, se a instituição financeira comprovou que realizou o movimentação do FGTS quando estava em vigor a autorização assinada pela parte Autora, situação que afasta o dever de indenizar. No caso concreto, após analisar as datas dos acontecimentos, conclui-se que quando houve a movimentação na conta vinculada do FGTS da Recorrida (21/01/2015), a proposta de financiamento, bem como o termo de autorização, ainda estavam em vigor, já que o pedido de cancelamento da operação ocorreu em 04.02.2015. Dessa forma, considerando que o Banco Recorrente só foi comunicado do pedido de desistência do financiamento em 04/02/2015, e respondeu à solicitação em 06/02/2015, conclui-se que não cometeu ato ilícito, já que tinha autorização expressa para tanto. Mostra-se devida a restituição da quantia sacada, a fim de evitar enriquecimento ilícito, uma vez que o financiamento não foi concluído, motivo pelo qual, a sentença deve ser mantida neste capítulo.
(TJ-MT 00007466720168110051 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 07/10/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2020)
O Recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação ao artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que “(...) o contrato firmado pelo Recorrente previa os descontos das parcelas nos moldes contratados, sendo certo que as cláusulas do contrato, foram rigorosamente cumpridas (...)”.
Suscita a afronta aos artigos 104, 110, 166 e 186 do Código Civil, sob a alegação de que a sua conduta está pautada nos princípios da boa-fé e da lealdade contratual.
Recurso tempestivo (id 66463958) e preparado (id 69062994).
Sem contrarrazões (id 76103997).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência na fundamentação (Súmula 284/STF)
A admissibilidade dos recursos excepcionais enseja que as respectivas razões sejam redigidas de maneira precisa e completa e apontem, além do dispositivo legal violado, a respectiva controvérsia, bem como as circunstâncias de como ocorreu a violação suscitada, conforme estabelece a Súmula 284 do STF. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. APONTAMENTOS ANTERIORES. SÚMULA N. 385/STJ. DANO MORAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. DECISÃO MANTIDA. 1. A recorrente limitou-se a fazer alegações genéricas, não logrando demonstrar a suposta ofensa à lei federal, deficiência que atrai a aplicação da Súmula n. 284/STF. 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula n. 385/STJ). 3. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1549957 SP 2019/0216529-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2019)
In casu, embora tenha suscitado a afronta aos artigos 104, 110, 166 e 186 do Código Civil, o Recorrente não demonstrou de forma clara e objetiva a alegada contrariedade e de que maneira teria ocorrido, eis que se limitou a alegar que sua conduta está amparada pela lei e por cláusulas contratuais, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, obsta a admissão do recurso.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
A teor do que dispõem as Súmulas 283 e 284 do STF, na interposição do recurso, as razões devem ser precisas e completas, de forma a refutar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Logo, se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão recorrido, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões expendidas no recurso. A deficiência na fundamentação do recurso especial obsta seu conhecimento (Súmula n. 284/STF).
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 989468 DF 2016/0253396-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2017) (g.n)
In casu, quanto à alegação de violação do artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, o Recorrente sustenta que “(...) o contrato firmado pelo Recorrente previa os descontos das parcelas nos moldes contratados, sendo certo que as cláusulas do contrato, foram rigorosamente cumpridas (...)”.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente as fundamentações do acórdão acerca da legalidade do saque realizado pela instituição financeira da conta vinculada do FGTS da Recorrida e da restituição de valores a fim de evitar enriquecimento ilícito, como se verifica do seguinte excerto:
“(...) Assim, após analisar as datas dos acontecimentos, conclui-se que quando houve o saque na conta vinculada do FGTS da Recorrida (21/01/2015), a proposta de financiamento, bem como o termo de autorização ainda vigoravam, já que o pedido de cancelamento da operação é de 04.02.2015.
Dessa forma, considerando que o Banco Recorrente só foi comunicado do pedido de desistência do financiamento em 04/02/2015, e respondeu à solicitação em 06/02/2015, infere-se que ao movimentar o montante não cometeu ato ilícito, já que estava expressamente autorizado para tanto.
Logo, não há que falar em falha de prestação de serviço por parte da instituição financeira, já que o saque ocorreu na época em que a operação estava em andamento.
Portanto, não prospera o pedido de indenização, já que o Banco Recorrente agiu dentro do exercício regular de direito.
De outro lado, a restituição da quantia sacada se mostra devida, a fim de evitar enriquecimento ilícito, uma vez que o financiamento não foi concluído, motivo pelo qual, a sentença deve ser mantida neste capítulo. (...)”
A partir dessas premissas, verifica-se que o Recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto.
Desse modo, como as razões recursais não impugnam os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça